Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. CONFISSÃO. DEVOLUÇÃO DOS APORTES AINDA NÃO RESTITUÍDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Para a efetivação da reparação dos danos materiais, é necessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido por meio de prova efetiva e idônea.
2. Tendo os réus confessado, em contestação, a existência do negócio entabulado e a ausência de devolução de parte do capital investido é cabível a sua restituição, devendo retornar as partes ao estado anterior.
3. O dano moral constitui-se a partir de ofensa a direitos da personalidade. No caso de descumprimento contratual em negociação conhecida como pirâmide financeira, onde se busca um ganho de capital bem acima das aplicações de mercado, não há que se falar em condenação por dano moral em caso de eventual frustração do lucro pretendido. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.